Tribunal: TJPA
Processo: 0811422-40.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9532 - Caução
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811422-40.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ABELARDO JOSE SOUSA FURTADO

AGRAVADO: GLOBAL AGENCIA MARITIMA EIRELI - EPP, NORTE TRADING OPERADORA PORTUARIA LTDA, MINERVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE COM IMPACTO AMBIENTAL. NAUFRÁGIO DO NAVIO HAIDAR EM BARCARENA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR DE 1 SALÁRIO-MÍNIMO MENSAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NEGADA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 300, DO CPC. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811422-40.2021.814.0000

AGRAVANTE
:
ABELARDO JOSE SOUSA FURTADO E OUTROS
.

AGRAVADO:

GLOBAL AGÊNCIA MARITIMA EIRELI E OUTROS

RELATORA
:
Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
no
AGRAVO DE INSTRUMENTO

(ID
Num 10794365)
interposto por
ABELARDO JOSE SOUSA FURTADO E OUTROS
perante este Egrégio Tribunal contra a decisão monocrática
(ID Num 10363992)
que negou provimento ao agravo de instrumento da agravante.

Transcrevo a seguir a ementa da monocrática impugnada:

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE COM IMPACTO AMBIENTAL. NAUFRÁGIO DO NAVIO HAIDAR EM BARCARENA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR DE 1 SALÁRIO-MÍNIMO MENSAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NEGADA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 300, DO CPC. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ABELARDO JOSE SOUSA FURTADO e outros, contra decisão prolatada pelo douto Juízo de Direito da 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BARCARENA, que nos autos da Ação danos materiais e morais com pedido de antecipação de tutela, nº 0135841-54.2015.8.14.0008, movida contra GLOBAL AGÊNCIA MARITIMA EIRELI e outros, negou a tutela de urgência preiteada, por entender inexistência de provas que demonstrasse a persistência do aludido dano, tendo em vista que o fato ocorreu no ano de 2015.

Narra a peça inicial que no dia 6 de outubro de 2015, o navio HAIDAR, de propriedade libanesa, adernou e naufragou no píer 302 do Porto de Vila de Conde em Barcarena, neste Estado, com cerca de 4.800 (quatro mil e novecentos) bois vivos.

Sustenta que, em decorrência do naufrágio, constatou-se a morte por afogamento de cerca de 4.800 (quatro mil e oitocentos) bovinos, sendo que, algumas horas após o acidente, muitos deles começaram a boiar, sendo trazidos pela maré até a praia.

Relata, ainda, que além da morte dos bois, o naufrágio desencadeou o derramamento de óleo diesel marítimo MF 380, estimados em 730.000 (setecentos e trinta mil) litros, e outros resíduos, em especial o feno destinado à alimentação dos animais durante o transporte.

Argumenta que a contaminação decorrente do derramamento de óleo e dos corpos dos animais em putrefação atingiu o fornecimento de água potável das comunidades ribeirinhas da região, que nos dias seguintes ao acidente, não tinham sequer água para beber, lavar roupa ou tomar banho. Some-se a isso o fato de os pescadores da região terem ficado impossibilitados de vender o pescado em razão da desconfiança dos consumidores em relação a possível contaminação do produto.

Por derradeiro, afirma que até o ajuizamento da ação, um mês após o acidente, grande parte dos animais mortos ainda permaneceu presa no interior da embarcação, sem que tenha sido tomada qualquer providência para sua retirada, além da grande quantidade de óleo ainda armazenada no interior da embarcação passível de vazamento.

Tendo em vista os fatos narrados, os requerentes pleitearam a antecipação dos efeitos da tutela para determinar às rés o pagamento, a cada um dos autores, de 1 (um) salário-mínimo por mês, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, a título de danos materiais. Tendo sido indeferido o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos:

“De largada, verifico que pende decisão final na demanda no tocante à competência da Justiça Federal para apreciar a lide. Contudo, também é de conhecimento desta magistrada que em outras ações, cujo objeto é idêntico ao da presente, a justiça especializada já se manifestou pela sua incompetência, ocasião na qual os autos retornaram à esta unidade judiciária.

Pois bem, em razão do acima salientado, verifico ser hipótese de imprimir celeridade ao feito, já que inequivocamente o processo permanecerá sob análise da Justiça Estadual/Comum, razão pela qual, em respeito ao princípio da celeridade e do direito da parte ver sua demanda julgada em tempo razoável, determino:

A ação possui seu trâmite desde 2015, não havendo sido analisado o pedido inicial no concernente a tutela antecipada requerida.

Pois bem, não havendo notícias que os danos e os riscos narrados na peça de inicial persistem, ou seja, não resta configurado de forma expressa o perigo da demora alegado frente o prolongado lapso temporal entre a data do ocorrido e da presente análise. Logo sendo os requisitos para deferimento da pretensão antecipatório cumulativos, resta inviabilizado o deferimento da pretensão em sede de cognição sumária.

Ainda nesse caminho, para aferição dos danos narrados, se mostra necessária a realização de perícia determinada pelo Juízo, sendo inviável o acolhimento de pleito antecipatório de tutela com base em notícias veiculadas em mídia ou, por exemplo, em perícia unilateral.

Dessa forma, por cautela, o INDEFERIMENTO do requerimento liminar é medida que se impõe.”

Em virtude disso, os requerentes interpuseram Agravo de Instrumento sob o argumento de que a decisão estaria equivocada, pois não reconheceu que os danos ambientais persistem por muitos anos e que há estudos que comprovam que os danos causados por acidentes desta monta, isto é, considerando a quantidade de óleo que vazou, além dos restos de animais em decomposição, prejudicam o meio ambiente e impedem as pessoa que possuem suas atividades econômicas ligadas a área afetada pelo dano, de prover seu sustento, o que se agrava com a pandemia.

Argumentam que pelo princípio do poluidor-pagador, bem como por ter sido o dano ambiental de conhecimento público e, ainda, a forma como as comunidades foram atingidas, restaria evidente a necessidade de recomposição do dano por meio do pagamento de um salário-mínimo para cada um dos afetados, o que requerem a título de tutela de urgência em sede recursal.

Asseveram que a probabilidade do direito, está amparada nos documentos anexos e no fato de ser o dano ambiental público e notório. Acarretando a degradação dos recursos ribeirinhos e marinhos e das condições de vida da população afetada.

Já o risco de dano ou resultado útil ao processo, está associado a demora na solução do litígio, o que poderia anular a sua eficácia final, tendo em vista as dificuldades financeiras suportadas pelos ribeirinhos na restauração e cuidado de suas famílias, bem como de sua saúde, diminuindo seus lucros, tudo em decorrência do dano ambiental, sendo que os efeitos do naufrágio ainda são sentidos pelos agravantes, já que a recuperação do meio ambiente é lenta e gradual.

Ao final, requerem a tutela antecipatória no recurso, com a reformada a decisão do juízo singular para determinar às Agravadas o pagamento de um salário-mínimo em favor dos agravantes. E, no mérito, seja reformada a decisão agravada.

Distribuído os autos à minha relatoria, ID 8490056, indeferi a tutela liminar pleiteada, determinando a intimação da parte contrária a contrarrazoar o Agravo, tendo decorrido o prazo sem qualquer manifestação, conforme Certidão presente à ID 9430245.

À ID 8897863, a parte agravante interpôs Agravo Interno, em virtude de seu inconformismo com a decisão que indeferiu a liminar requerida.

Intimadas as partes agravadas não apresentaram contrarrazões (ID 9430245).

Decisão Monocrática (ID 10363992)

Foi interposto Agravo Interno (ID 10794365).

A parte agravada apresentou Contrarrazões (ID 12426489)

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal a alegada existência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência referente ao pagamento de (01) um salário mínimo para cada um dos autores/agravantes a título de compensação pelos danos provocados pelas agravadas.

Consta das razões deduzidas pelos ora agravantes que no dia 6 de outubro de 2015, o navio HAIDAR, de propriedade libanesa, adernou e naufragou no píer 302 do Porto de Vila de Conde em Barcarena, neste Estado, com cerca de 4.800 (quatro mil e novecentos) bois vivos, tendo sido constatado, após isso, a morte por afogamento de todos os bovinos, sendo que, algumas horas após o acidente, muitos deles começaram a boiar, sendo trazidos pela maré até a praia.

Relata também que, além da morte dos bois, o naufrágio desencadeou o derramamento de óleo diesel marítimo MF 380, estimados em 730.000 (setecentos e trinta mil) litros, e outros resíduos, em especial o feno destinado à alimentação dos animais durante o transporte, sendo que, a contaminação decorrente do derramamento desse óleo e dos corpos dos animais em putrefação atingiu o fornecimento de água potável das comunidades ribeirinhas da região, que nos dias seguintes ao acidente, não tinham sequer água para beber, lavar roupa ou tomar banho, somando-se a isso o fato de os pescadores da região terem ficado impossibilitados de vender o pescado em razão da desconfiança dos consumidores em relação a possível contaminação do produto, bem como ser fato público e notório a ocorrência do dano e a persistência dos seus efeitos; bem assim as consequências do dano ambiental, o caráter alimentar do pedido, a presença dos requisitos autorizadores concessão da tutela de urgência.

Da Tutela de Urgência

A legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide art. 300 do NCPC.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Desse modo, a parte requerente deverá trazer elementos capazes de evidenciar que o direito postulado é provável, ou seja, que tem fortes fundamentos.

Além disso, deverá provar o
periculum in mora
. Isto é, que há possíveis danos ou riscos ao resultado do processo em face do tempo ou da natureza da lide se não concedida a tutela.

No caso em tela, verifica-se que os autores, ora agravantes, objetivam liminarmente, que as empresas agravadas sejam compelidas ao pagamento de compensação mensal no importe de (01) um salário mínimo para cada um dos recorrentes, em razão dos danos ambientais ocasionados pelo naufrágio do navio HAIDAR, em outubro de 2015, no porto de Vila do Conde no Município de Barcarena, ocasionando a morte de todos os bovinos que ali se encontravam, bem como o vazamento de grande quantidade de óleo nos rios da região, o que comprometeu o sustento dos agravantes.

O referido pleito liminar formulado pelos autores/agravantes, foi indeferido pelo juízo de origem, por não estar configurado o perigo da demora alegado na inicial, bem como a prolongado lapso temporal entre a data do ocorrido e a pretensão ali posta naquele momento.

Pois bem, analisando detidamente os autos, evidencia-se que não obstante a inegável relevância do contexto fático narrado pelos agravantes em se tratando de pedido de tutela de urgência, inexiste nos autos até esse momento processual, efetiva demonstração dos danos suportados pelos ora agravantes, o que, vulnera a probabilidade do direito alegado.

De igual modo, não resta caracterizado o
periculum in mora
na hipótese, uma vez que o alegado evento danoso ocorreu em outubro de 2015, consoante noticiado em sua peça vestibular, enquanto que a decisão ora combatida foi prolatada somente em 11 de setembro de 2021, conforme documento constante à ID 6777297, não tendo sido demonstrado nos autos que nesse interim ocorreu qualquer fato ou pericia realizada que demonstrasse de plano que o dano ou risco narrado na peça recursal ainda persistem.

Nada obstante, não é possível constatar a existência do dano causado a cada um dos autores, muito menos quantificá-lo, atribuindo-lhes um salário mínimo mensal, além do que, não se pode atribuir indenização sem a certeza da existência e da extensão do dano, conforme lição a lição de Sérgio Cavalieri Filho:

"Indenização sem dano importaria enriquecimento ilícito; enriquecimento sem causa para quem a recebesse e pena para quem a pagasse, porquanto o objetivo da indenização, sabemos todos, é reparar o prejuízo sofrido pela vítima, reintegrá-la ao estado em que se encontrava antes da prática do ato ilícito. E, se a vítima não sofreu nenhum prejuízo, a toda evidência, não haverá o que ressarcir. Daí a afirmação, comum praticamente a todos os autores, de que o dano é não somente o fato constitutivo mas, também, determinante do dever de indenizar." (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 8ª ed. rev. e ampl. São Paulo: Editora Atlas, 2009, p. 71).

Nesse sentido também se inclina a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE COM IMPACTO AMBIENTAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NEGADA NA ORIGEM. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS E ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADAS. MÉRITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 300, DO CPC. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. Não procede a preliminar de não conhecimento do agravo ante a ausência de peças obrigatórias no momento da interposição do recurso. Isso porque é de se verificar que a procuração encontra-se colacionada às fls. 1.844, não havendo qualquer prejuízo às Agravadas. Também não merece acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa dos Agravantes, pela suposta ausência de comprovação da condição de pescadores, tendo em vista que tal tema deverá ser abordado na instância apropriada, na fase instrutória. Ausente está a fumaça do bom direito, na medida em que da análise dos documentos trazidos aos autos, as áreas atingidas pelo gás que derramou do navio estão restritas à área do Porto de Aratu, Ponta da Antena e Ilha de Maré, inexistindo noticia nos autos de que o derramamento chegou a prejudicar a pesca nas localidades onde residem os agravantes. Também ausente está o perigo da demora, tendo em vista que o fato ocorreu no dia 17/12/2013 e a ação originária somente foi ajuizada em 18/12/2015, evidenciando a ausência de dano iminente ou de urgência. Verifica-se, o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão no primeiro grau. Isso porque os demandantes se autodeclararam economicamente hipossuficientes, o que denota que não terão condições de suportar eventual e futura ordem de devolução das quantias percebidas. (TJ-BA - AI: 00159637720168050000, Relator: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/08/2017)

Noutra ponta, na linha do entendimento adotado pelo juízo de origem, tenho que o deferimento do pedido antecipatório, encontra óbice na previsão disposta no §3º do art. 300, ou seja, ante o risco de irreversibilidade da medida, considerando a reconhecida hipossuficiência financeira dos recorrentes.

Nesse sentido, vejamos o disposto no aludido dispositivo:

Art. 300. [...]

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Logo, não evidenciada a presença do
periculum in mora
e da probabilidade do direito, na hipótese, bem assim constatado o risco de irreversibilidade da medida, entendo não estarem configurados os requisitos autorizadores da tutela de urgência, impondo-se, por conseguinte, a manutenção da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido liminar e, por conseguinte,
dou por prejudicado o Agravo Interno manejado à ID 8897863 destes autos
.

O agravante não apresentou nenhum fato novo que justificasse a modificação da decisão, razão pela qual esta deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Pelo exposto
, nego provimento ao recurso de Agravo Interno
para manter a decisão monocrática impugnada em sua totalidade.

É como voto
.

Belém (PA), data do cadastro.

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 13/04/2023